Tribunal: TJES
Processo: 5011030-72.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011030-72.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELCY FATIMA DE FREITAS
RECORRIDO: CLINICA ODONTOLOGICA ORTO VILA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011030-72.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: NELCY FATIMA DE FREITAS

RECORRIDO
: CLÍNICA ODONTOLOGICA ORTO VILA LTDA, BRASIL DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A., MARIA APARECIDA LOPES CAMPOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO INDICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem, in verbis: “
Narra a parte autora que a Sra. Maria Aparecida é acompanhante da sra. Nelcy, esteve presente com esta em todos os fatos citados e por isso acompanha em sua demanda para prestar o auxílio. A requerente relata que possui plano odontológico com a Brasil Dental e realizou um implante de vidro, executado pelo Dr. André H. Gomes, na clínica Orlo Vila. Após um mês, o implante quebrou, e o profissional a encaminhou a outro dentista, Dr. Eduardo De Angeli Altoe, para refazê-lo. No entanto, o novo dentista informou que não realiza implantes de vidro e se recusou a atendê-la. Sem solução, a requerente buscou o Procon, mas não obteve êxito na resolução do seu problema.

Em audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes. (id. 46425758). A clínica requerida, id.46820941, defende que orientou a autora a buscar atendimento junto a um outro profissional para extrair o pino quebrado, visto que havia necessidade de execução por um especialista. Arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e incompetência absoluta por necessidade de perícia. A operadora do plano odontológico defende que o plano da parte autora se encontra inativo para utilização, contudo prestou esclarecimentos mesmo após a inativação do plano (13/10/2023), indicando novo cirurgião-dentista - especialista da Rede Credenciada para tratamento
.” Em razão desses fatos, requer que as requeridas realizem o procedimento correto de implante dentário, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela autora consiste em analisar a ocorrência de conduta relacionada aos serviços de odontologia prestados pelas Requeridas, em especial quanto a necessidade de atendimento para correção de implante dentário, e o preenchimento dos requisitos para configuração de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, é necessário salientar que, não obstante a relação de consumo existente entre as partes, a Augusta Corte Superior de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova (inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90) não é automática, cabendo ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Senão, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança da alegação e da demonstração da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A Corte de origem concluiu que a parte autora não apresentou mínima prova da ocorrência do fato e a verossimilhança das alegações. 3. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134599 RS 2017/0169793-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (enfatizei)

5. Nesse sentido, como bem observado pelo Juízo

de Origem, a recorrente deixou de apresentar elemento probatório mínimo que corroborasse a sua narrativa, de modo que, a despeito dos argumentos esposados na tese de defesa, a Autora deixa de apresentar a comprovação mínima “
que comprovem as alegadas recusas de atendimento por parte dos profissionais mencionados, tampouco demonstrou que o plano de saúde, BrasilDental, tenha negado cobertura para a realização de qualquer procedimento necessário. Não foram apresentados, por exemplo, registros de conversas, e-mails, laudos ou documentos que evidenciem a negativa de tratamento ou justificativas para a recusa. Pelo contrário, o que a autora demonstra é que houve encaminhamento a outro profissional. (id.44466904, fls.16).
A ausência de provas quanto às negativas de atendimento impossibilita a aferição da veracidade das alegações da autora e, consequentemente, impede o reconhecimento da responsabilidade da requerida.”.
Inclusive, observa-se na documentação acostada junto a inicial que a avaliação junto ao novo profissional (Dr. Eduardo De Angeli Altoe) foi devidamente autorizada (ID 44466904), de modo que não há qualquer notícia quanto a negativa de atendimento ou qualquer outro problema pós encaminhamento e autorização de atendimento promovido pela operadora do plano odontológico Réu. Neste caso, a autora deixou de provar fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC.

7. Nesse sentido, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, e considerando que a documentação acostada aponta para o funcionamento regular da linha, não há dúvida de que a situação dos autos é a de manutenção da sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)